Tribunal: CARF
Processo: 13708.001109/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.001109/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.673 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
LAIS MAC CORD (ESPÓLIO DE)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE.
Há que se comprovar não apenas a moléstia grave, mas também que os
rendimentos auferidos enquadram-se dentre aqueles passíveis de isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 52/54) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 23/26) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
03/07), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), anos-calendário 2004, por
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica informados em Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF pelas fontes pagadoras Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. O lançamento foi cientificado em
05/04/2008 (e-fls. 15).
Na impugnação (e-fls. 02), alegou-se erro de fato ao deixar de considerar constar
rendimento como isento por ser portador de moléstia grave.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.001109/2008-12
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.001109/2008-12

A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 23/26):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Consideram-se rendimentos omitidos, os rendimentos considerados como isentos pelo
Contribuinte quando não for comprovado que se trata de proventos de aposentadoria ou
pensão recebidos por portador de moléstia grave prevista no art. 6°, inciso XIV, da Lei
n° 7.713, de 1988, devidamente comprovada por meio de laudo médico pericial emitido
por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 30/08/2011 (e-fls. 28) e o recurso voluntário (e-fls.
52/54) interposto em 26/09/2011 (e-fls. 52), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é apresentado no prazo legal.
(b) Isenção por Moléstia Grave. Apresentou laudo médico de Isenção (e-fls. 5). Se
o documento não foi suficiente para esclarecer ser o contribuinte aposentado
pelo INSS desde 1985 (Anexo 4) e a receber complementação de
aposentadoria da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Rio de
Janeiro, desde 03/09/1985 até 25/06/2008 (Anexo 5), sendo que consta das
declarações anteriores e dos comprovantes de rendimentos, anexados a partir
de 1986, que era aposentado. A partir do laudo médico datado de 17/06/2005,
a reconhecer isenção desde 03/04/2002, as fontes pagadoras passaram a
declara os rendimentos de aposentadoria como isentos e não tributáveis
(Anexos 6 e 7). O imposto retido no ano-base de 2005 foi devolvido em
15/12/2006 (Anexo 8), confirmando a isenção. Logo, os rendimentos são de
aposentadoria e possuía cardiopatia grave especificada em Laudo Médico de
Isenção do INSS (Anexos 5, 6, 7, 9, 10 e 11).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 30/08/2011 (e-fls. 28), o recurso
interposto em 26/09/2011 (e-fls. 52) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Ressalte-se que o recurso foi subscrito pela viúva, meeira e inventariante,
veiculando o lançamento glosa de imposto a restituir declarado e constituição de imposto
suplementar, tendo a presente decisão, conforme o que vier a ser decidido, o condão de ensejar
bem (restituição postulada) ou dívida (imposto suplementar constituído) a ser objeto de
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.001109/2008-12

sobrepartilha, uma vez que o direito litigioso (pretensão à restituição) não constou da Escritura
de Inventário do Espólio com Partilha de Bens (e-fls. 31/41 e 59). Logo, considero regular a
representação de ESPÓLIO por inventariante.
Isenção por Moléstia Grave. O lançamento foi efetuado com lastro nas
informações prestadas pela fonte pagadora em DIRF. A impugnação sustenta tratar-se de
rendimento isento por moléstia grave. A decisão recorrida considerou não ter sido apresentada
prova de que os rendimentos recebidos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do
Governo do Rio de Janeiro no ano-calendário de 2004 correspondiam a proventos de
aposentadoria ou pensão, mas apenas os do INSS, bem como que a declaração de fl. 5 (e-fls. 08)
não faria menção a patologia prevista na lei, não se podendo presumir a partir do CID. O recurso
sustenta que os rendimentos são de aposentadoria e que a doença foi comprovada por Laudo
Médico, apresentando novo documento.
O recurso foi instruído com a mesma declaração de e-fls. 08 (e-fls. 71, Anexo 9) e
de novo documento (e-fls. 72, Anexo 10), restando atestado por Médico Perito do INSS ser o
contribuinte portador de moléstia grave desde 03/04/2002, conforme documentação médica
apresentada no processo n° 37216.003232/2005-17, referente à solicitação de isenção de
retenção do imposto de renda recebidos do INSS. Apesar de o documento de e-fls. 08 não
nominar a doença, especificando apenas o CID e de ser o contribuinte portador da doença desde
03/04/2002, o documento de e-fls. 72 assevera expressamente que o contribuinte é portador de
cardiopatia dilatada, conforme documentação médica apresentada para a perícia do INSS no
processo 37216.003232/2005-17, e que a mesma se enquadra no que estabelece o art. 1° da Lei
n° 11.052, de 29 de dezembro de 2004 (altera a redação do inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988).
Em relação aos rendimentos percebidos do INSS, como bem destacou a própria
decisão recorrida (e-fls. 25), os documentos constantes dos autos possibilitam concluir que se
trata da aposentadoria percebida desde 03/09/1985 (e-fls. 05, 08 e 66/67).
Em relação aos rendimentos percebidos da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, consta dos autos o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte no ano-calendário de 2004 (e-fls. 65 e 73/74) emitido pelo Governo do Estado
do Rio de Janeiro, CNPJ n° 42.498.634/001-66, sendo que em sua apresentação de e-fls. 73/74 o
comprovante integra (é verso, e-fls. 73) de correspondência (anverso, e-fls. 74) enviada pela
RIOPREVIDÊNCIA a informar o exato valor imputado como omitido no lançamento da fonte
pagadora Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CNPJ n° 42.498.634/001-66 (e-fls. 05).
Acrescente-se ainda que o próprio Comprovante de Rendimentos (e-fls. 65 e 73) indicia tratar-se
de rendimento de aposentadoria ao especificar dentre os rendimentos isentos e não tributáveis
montante referente à “PARTE PROVENTOS DE APOSENTADORIA (65 ANOS OU MAIS)” e
ao especificar a matrícula 001861-9-0 ao identificar o contribuinte, matrícula esta constante do
documento de e-fls. 63/64 (1.861-9, e-fls 63) referente à Caixa de Previdência dos Funcionários
do Banco do Estado do Rio de Janeiro – PREVI – BANERJ a veicular cálculo do benefício de
aposentadoria deferido pela PREVI-BANERJ em 1985. Por fim, Declaração do Subsecretário de
Administração de Pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (e-fls. 62) informar
que o contribuinte percebia do Estado do Rio de Janeiro renda mensal vitalícia a complementar
sua aposentadoria junto ao INSS, desde 03/09/1985 até seu falecimento, advinda de Contrato de
Assunção de Obrigações em Negócio Jurídico firmado pelo Estado do Rio de Janeiro com a
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.673 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.001109/2008-12

Caixa de Previdência dos Funcionários do Sistema Banerj e o Banco do Estado do Rio de Janeiro
S.A..
Diante desse conjunto probatório, forma-se convicção de que o contribuinte era
portador de moléstia grave no ano-calendário de 2004 e que a renda omitida constitui-se em
aposentadoria e complementação de aposentadoria, fazendo jus à isenção por moléstia grave (Lei
n° 7.713, de 1988, art. 6°, XIV; e Instrução Normativa SRF n° 15, de 2001, art. 5°, XII e §4°).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 91
DF CARF MF
Original